Tribunal: TJBA
Processo: 0513528-90.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513528-90.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ANA CLAUDIA SOUZA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE UNIDADE HABITACIONAL E MAJORAÇÃO DE PREÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Ana Cláudia Souza da Silva Pereira, condenando a construtora à restituição simples da quantia cobrada a maior após alteração da unidade contratada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na alteração da unidade habitacional com majoração de preço; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da inscrição da autora em cadastros restritivos; (iii) determinar a correção monetária e os juros aplicáveis à condenação; (iv) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da unidade contratada decorreu de iniciativa da construtora, sem comprovação da anuência da consumidora quanto à majoração do preço, o que configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, V e X, do CDC.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes é fato incontroverso e, diante da ilicitude da cobrança que a originou, configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional e adequado à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

Os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença observam a jurisprudência do STJ (Súmulas 43, 54 e 362) e asseguram a reparação integral, não sendo aplicável, de forma retroativa e exclusiva, a taxa SELIC conforme pretendido pela recorrente.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral da unidade imobiliária contratada com majoração de preço, sem anuência expressa do consumidor, configura prática abusiva vedada pelo CDC.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de cobrança abusiva enseja dano moral presumido.

A reparação por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua fixação a partir do arbitramento e os juros a partir do evento danoso.

A aplicação da taxa SELIC não se impõe de forma automática e exclusiva, especialmente quando compromete a efetividade da indenização.

A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, V e X; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.905/2024.

Súmulas relevantes
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 727.842/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0513528-90.2017.8.05.0080
, oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figura

como Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, sendo Recorrida
ANA CLÁUDIA SOUZA DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09